Tribunal: CARF
Processo: 13894.000455/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13894.000455/2008-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
NERCINO GABRIEL DE ASSIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão judicial no valor
parcial de R$11.815,18.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$212,90 para saldo
de imposto a pagar de R$5.876,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.000455/2008-15
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000455/2008-15

A notificação noticia deduções indevidas de dependentes, de previdência privada
e Fapi, de pensão judicial, omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF, indicando
a falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 25/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/2/2008, às fls. 2/38 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comporbatória dos valores declarados. Não contestou a omissão de rendimentos a ele atribuída.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 46/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como matéria não impugnada aquela
que expressamente o sujeito passivo não contesta, devendo ser apartada para imediata
cobrança.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. Deve ser restabelecida a dedução glosada
quando comprovada a relação de dependência.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVAS. Para fazer jus às deduções
relativas às importâncias pagas a título de pensão alimentícia, deve haver comprovação
do direito às referidas deduções com os documentos exigidos pela legislação do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Na falta de comprovação do direito às deduções informadas na declaração de ajuste, é
de se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Restabelece-se a parcela do imposto de renda retido na fonte, glosada pela autoridade
fiscal, quando ficar comprovada a retenção.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução com
dependentes e o IRRF declarado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/3/2010 (fl. 58), o contribuinte, em
19/4/2010 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/66, indicando a juntada de
documento comprobatório da homologação judicial da pensão declarada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão judicial deduzida pelo recorrente, no valor de
R$12.900,00 em favor de Eny de Assis (fl.41).
Na fase impugnatória, o contribuinte juntou documentos de fls.13/19,
considerados insuficientes pelo colegiado de primeira instância para fazer a prova exigida,
conforme trecho a seguir transcrito:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000455/2008-15

Constam do presente processo os seguintes documentos:
Cópia de uma das folhas da Petição relativa à Pensão Alimentícia, fls. 07, e cópia de
Recibos emitidos por Eny do Carmo Calheiros, no montante total de R$ 12.932,00,
relativos ao período de jan/2004 a Dez/2004.
Os documentos acima mencionados não fazem prova de que os valores pagos a Eny do
Carmo Calheiros tiveram por base decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, como exigido pela legislação do imposto de renda.
Desta forma, a glosa do valor indevidamente deduzido a este titulo deve ser mantida.
Assim, vê-se que a decisão recorrida fundamentou a manutenção da glosa na falta
de provas quanto à homologação do acordo judicial, sem fazer ressalvas quanto à comprovação
dos pagamentos por meio dos recibos emitidos pela beneficiária da pensão.
Em seu recurso, o recorrente junta Termo de Audiência realizada em 14/4/2009
em Ação de Exoneração de Alimentos, onde figura como autor e a senhora Eny, como requerida.
Desse documento, destaco o trecho a seguir:
Instalada a audiência, às 14h15min, foi proposta a conciliação que resultou frutífera nos
seguintes termos: 1. O autor continuará pagando a requerida o valor de 30% (trinta por
cento) de seus benefícios, recebidos pelo INSS e pela CESP, mediante desconto em
folha. 2. Os pagamentos deverão ser depositados ....; 3. A partir de maio de 2009, o
autor receberá a totalidade das rendas locatícias referentes as antenas de transmissão de
rádio;
Em sua impugnação, o contribuinte anexara apenas a folha da petição inicial
contendo as disposições acerca da pensão judicial, as quais reproduzo abaixo (fl.13):
III - DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os Filhos são maiores e capazes, não havendo a eles, portanto, a fixação de pensão
alimentícia.
O Cônjuge varão contribuirá a título de pensão alimentícia para a Cônjuge Virago com a
importância correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores líquidos que percebe a
título de benefícios previdenciários.
O Varão percebe beneficio previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no valor mensal liquido
atual de R$ 995,0l (novecentos e noventa e cinco reais e um. centavo), e beneficio
previdenciário complementar da FUNDAÇÃO CESP, no valor mensal liquido atual de
R$ 768,79 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) (‹I‹›c.\'. Il/13).
Caberá, ainda, à Cônjuge virago, a quantia correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor dos alugueres dos espaços existentes na cobertura do imóvel do casal, utilizados
para instalação de antenas e demais equipamentos de transmissão de rádio.
O Varão firmou, em seu nome, contratos de locação dos espaços existentes no imóvel
comum, um com a empresa PROMPTEL COMUNICAÇÕES S.A., no valor mensal
atual de R$ 571,85 (quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), e outro
com a empresa T4U BRASIL LTDA, no valor mensal atual de R$ 929,77 (novecentos e
vinte e nove reais c setenta e sete centavos) (docs. 14/29).
Da leitura desses documentos, entendo que resta demonstrada a homologação do
acordo na forma indicada nessa petição. Acrescento que consta à fl.24 a certidão de casamento
do casal consignando o divórcio consensual, homologado por sentença em 10/4/2003,
demonstrando que no ano-calendário 2004 já havia acordo judicial para pagamento de pensão.
Resta perquirir qual o valor a que o recorrente faz jus a deduzir. Lembro que a
regra é que os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.438 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.000455/2008-15

declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que sejam comprovados com documentação hábil, como
dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99.
Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informou apenas os rendimentos
recebidos do INSS e da Fundação CESP, no montante líquido de R$27.648,40 (rendimento bruto
menos IRRF e previdência privada). Assim, a pensão alimentícia sobre esses rendimentos foi de
R$8.294,52.
Esclareço que a pensão incidente sobre o 13o salário não é dedutível. Isto porque a
tributação do 13o salário se distingue dos demais rendimentos, por aquele ser tributado
exclusivamente na fonte, conforme preceitua o art. 638 do RIR/99. Ou seja, o 13o salário não é
passível de ajuste na DIRPF, não sendo incluído em sua base de cálculo anual.
Consequentemente, as retenções ocorridas sobre esse rendimento também não podem ser
consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Os rendimentos decorrentes de aluguéis mencionados nos acordos não foram
declarados pelo contribuinte.
Nada obstante, na autuação, foram incluídos os rendimentos pagos pela T4U
Brasil Ltda (fl.8), uma das locatárias mencionadas no acordo. A DIRF anexada à fl.20 aponta
que se trata de rendimento de aluguel (código 3208) e os valores estão em consonância com
aqueles consignados no acordo firmado.
Dessa feita, cabe acatar a dedução de pensão que incidiu sobre esses rendimentos,
uma vez que foram submetidos à tributação, ainda que de ofício. O valor determinado no acordo
judicial a ser acatado é de R$3.520,66.
Embora tenha anexado aos autos comprovação quanto aos rendimentos recebidos
da Promptel Comunicações S/A (fl.22), o contribuinte não os incluiu na declaração de ajuste
anual. Ora, se esses rendimentos não compuseram a base de cálculo do imposto, o contribuinte
não pode se beneficiar de uma dedução ocorrida sobre eles.
Isto posto, acato a dedução da pensão judicial no valor parcial de R$11.815,18.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de pensão judicial no valor parcial de R$11.815,18.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital